Tribunal: STF
Processo: Rcl 71673
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos por Companhia Nilza Cordeiro Herdy de Educação e Cultura em face da decisão pela qual julguei procedente a Reclamação.



    Nos aclaratórios sustenta-se, em suma, a ocorrência de erro material quanto à correta indicação do ato reclamado objeto da reclamação. Aduz-se que, na decisão embargada fora indicado como sendo o acórdão decorrente do julgamento realizado em 15.3.2022, enquanto o correto seria o acórdão relativo ao julgamento ocorrido em 21.8.2024 (eDOC 25).



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” 



    Por sua vez, o artigo 1.022 do CPC preceitua que os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material.



    Prossigo.



    Assiste razão à parte embargante no que aponta a existência de erro material quanto à correta identificação do ato tido como reclamado.



    Efetivamente, ao apreciar a reclamação identifiquei como ato reclamado a decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, proferida em 14.3.2022, constante do eDOC 10, p. 2, cuja ementa é a seguinte:



    “APELAÇÃO CÍVEL. Ação revisional c/c obrigação de fazer. Recurso de ambas as partes. Contrato de prestação de serviços educacionais. Graduação em Medicina. Pretensão de readequação do valor das mensalidades em razão da suspensão das aulas presenciais por força da pandemia de Covid.19. Sentença de Improcedência do pedido de redução do valor da mensalidade e revogação da liminar. Aluno no sexto período. Grade curricular que possui considerável carga horária de aulas práticas, insubstituíveis pela plataforma virtual. Particularidade do curso de medicina. Aluno colocado em desvantagem exagerada, contrariando o princípio da boa-fé. Arts. 422 do Código Civil e 51, IV, do CDC. Substancial modificação no contrato celebrado entre as partes por evento de força maior. Necessidade de redução do valor da mensalidade a fim de restabelecer o equilíbrio contratual durante o período de suspensão das aulas presenciais na modalidade de aula prática. Teoria da imprevisão. Arts. 478 e 317 do Código Civil. Precedentes jurisprudenciais desta Corte. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO da parte ré e PROVIMENTO DO RECURSO da parte autora para julgar parcialmente procedente o pedido exordial, confirmando a liminar deferida e determinando a redução do valor da mensalidade em 30% no período em que foram suspensas as aulas presenciais na modalidade de aula prática a ser apurado em liquidação de sentença.”



    No entanto, a presente reclamação foi ajuizada nesta Corte em face do acórdão proferido pela 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, proferido em agosto de 2024.



    Diante disso, por este ato, corrijo o erro material apontado, de modo que a decisão embargada (eDOC 20) passe a figurar com a seguinte fundamentação:



    “O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l , CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF). Nesta ação reputa-se violado o entendimento proferido nas ADPFs 706 e 713, bem como à ADI 6448.



    Ao julgar as ADPFs 706 e 713, o Supremo Tribunal Federal concluiu ser inconstitucional qualquer interpretação judicial que determine a concessão de descontos lineares nas contraprestações de contratos educacionais, pelas instituições privadas de ensino superior, unicamente fundada na pandemia da Covid-19, sem considerar as especificidades de ambas as partes contratuais. Na oportunidade, fixou a seguinte tese: 



    “É inconstitucional decisão judicial que, sem considerar as circunstâncias fáticas efetivamente demonstradas, deixa de sopesar os reais efeitos da pandemia em ambas as partes contratuais, e determina a concessão de descontos lineares em mensalidades de cursos prestados por instituições de ensino superior.”



    Quanto ao julgamento da ADI 6448, esta Corte entendeu que “O ato normativo questionado, ao impor a redução das mensalidades na rede privada de ensino durante o Plano de Contingência do novo Coronavírus, adentrou na competência privativa da União, prevista no art. 22, I, da Constituição Federal, para legislar sobre direito civil”. E ao final, declarou a inconstitucionalidade da Lei 8.864/2020 do Estado do Rio de Janeiro.”



    O ato reclamado, ao negar provimento as apelações e manter a sentença em todo os seus termos, reconheceu a impossibilidade de revisão contratual com a imposição de descontos sobre as mensalidades durante o período de restrições às atividades educacionais na pandemia de COVID-19, contudo, manteve os efeitos da tutela antecipada, ou seja, manteve a determinação de redução de 30% sobre o valor da mensalidade paga pelo autor ao estabelecimento de ensino réu a partir da data da suspensão das aulas (16.3.2020) até a data em que proferida a sentença (21.4.2023). 



    Confira-se a ementa do acórdão reclamado (eDOC 12, p. 1/2):



    “APELAÇÃO CÍVEL. Ação revisional c/c obrigação de fazer. Recurso de ambas as partes. Contrato de prestação de serviços educacionais. Graduação em Medicina. Pretensão de readequação do valor das mensalidades em razão da suspensão das aulas práticas por força da pandemia de Covid.19. Sentença de Improcedência e revogação da liminar. Decisão dessa Câmara às fls. 957/963 mantendo a decisão dessa Relatoria que reformou a sentença julgando procedente o pedido de redução da mensalidade em 30%. O fundamento da procedência escorou-se no fato de que o aluno encontrava-se no sexto período com uma grade curricular que possui considerável carga horária de aulas práticas, insubstituíveis pela plataforma virtual. Todavia, restou decidido pelo STF a impossibilidade da Revisão em entendimento vinculante no julgamento das ADPF 706 e 713. Deve ser esclarecido que inicialmente seria possível a revisão do contrato na hipótese entendendo que a suspensão das aulas práticas colocou o aluno em desvantagem exagerada, contrariando o princípio da boa-fé. Substancial modificação no contrato celebrado entre as partes por evento de força maior. Arts. 422 do Código Civil e 51, IV, do CDC. Destaca-se que a revisão do contrato é permitida tanto pelos artigos 6º, V e 51, § 3º, III do Código de Defesa do Consumidor, quanto pelo artigo 317 do Código Civil, quando se tratar de contrato bilateral e de execução continuada e for verificada onerosidade excessiva, com grande desvantagem para uma das partes decorrente fato superveniente imprevisível. Outrossim, a parte ré ajuizou perante o Supremo Tribunal Federal reclamação constitucional, argumentando que o entendimento esposado violava as conclusões vinculantes do STF. Analisando a reclamação, foram acolhidos os argumentos da parte ré cassando-se o acórdão desta Câmara, determinando fosse feito novo julgamento com a observância do que restou decidido nas ADPF 706 e 713. Nesse pálio, diante da ADI 6448, que declarou a inconstitucionalidade da Lei 8864/20, que previa a redução das mensalidades das instituições particulares, do ensino básico ao superior, em índices que variavam de 15% a 30% durante o período de vigência do estado de calamidade pública. Diante de tais fatos e o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no exercício do controle concentrado de constitucionalidade, deve ser reconhecida a impossibilidade de revisão contratual com a imposição de descontos sobre as mensalidades durante o período de restrições às atividades educacionais na pandemia de COVID-19. Todavia, devem ser mantidos os efeitos da tutela antecipada produzidos até a sua revogação na sentença, não sendo esse o meio processual cabível para a cobrança pretendida pela ré. NEGADO PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS.”



     No cotejo da decisão atacada com os paradigmas constitucionais de controle indicados, verifica-se a ocorrência da alegada afronta. 



    É que esta Corte, no julgamento das ações paradigmas, considerou que a fixação de descontos lineares ofende a livre iniciativa e retira a possibilidade de negociação das partes. Entendeu-se pela necessidade de ponderação em cada caso particularmente, a fim de preservar o equilíbrio entre a proteção do consumidor e a manutenção do ensino em tempos de pandemia. 



    O ato reclamado se distanciou desse entendimento ao manter a decisão que, em sede de antecipação de tutela, concedeu desconto sobre o valor das mensalidades, exclusivamente em razão da transposição das aulas do curso de medicina para o ambiente EAD. No mesmo sentido: Rcl 58786, Rel. Minª. Cármen Lúcia (DJe 31.3.2023); Rcl 60066, Rel. Min. Roberto Barroso (DJe 20.6.2023); Rcl 59872, Rel. Min. Alexandre de Moraes (DJe 18.5.2023); e Rcl 63977, de minha relatoria (DJe 19.4.2024). 



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente esta ação para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida com observância ao julgamento do mérito das ADPFs 706 e 713 e da ADI 6448, observando que os efeitos das decisões paradigmas alcançam, inclusive, o período compreendido entre março de 2020 e a data em que proferida a sentença que julgou improcedente a ação.”



    Pelo exposto, acolho os embargos de declaração, para, sem emprestar-lhes efeito modificativos, retificar a fundamentação da decisão embargada nos termos especificados neste ato.



    Ante a ausência de intimação da parte beneficiária para contestação e resposta ao presente recurso, determino que a autoridade reclamada proceda à juntada desta decisão aos autos do processo de origem, cientificando a parte autora de seu conteúdo, a quem concedo o prazo de 15 (quinze) dias para a interposição perante esta Corte de eventual agravo interno.



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente